Tribunal: TJDFT
Processo: 0733170-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733170-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINA MARQUES OLIVEIRA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Carolina Marques Oliveira em face da r. decisão (ID 68286329 do processo de origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor de Bradesco Saúde S/A, indeferiu a tutela de urgência requerida, cujo objeto era a autorização e custeio, pelo Réu, do tratamento cirúrgico complementar à bariátrica, reivindicado pela Autora. Defende que, embora não haja perigo de morte, a postergação do procedimento gera risco grave à saúde dela, ante os vários problemas físicos decorrentes do excesso de pele. Ressalta que o tratamento consta no rol da Agência Nacional de Saúde – ANS e que o direito à saúde é garantia constitucional. Ao final, requer o deferimento da antecipação da tutela recursal para determinar a imediata autorização e custeio do procedimento cirúrgico reparador. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Destaco que o cumprimento de apenas um dos critérios supracitados não é suficiente para a concessão da medida pleiteada. No caso, resta comprovada a plausibilidade do direito, uma vez que é assente o entendimento jurisprudencial[1] no sentido de que, havendo indicação médica, a cirurgia reparadora pós-bariátrica é de cobertura obrigatória. Verifico que a Autora colacionou aos autos de origem laudo médico emitido por cirurgião plástico, em que o especialista é categórico ao afirmar a necessidade da realização do procedimento descrito na inicial (ID 68154980 daquele processo). Também o cirurgião bariátrico recomendou a cirurgia reparadora, “haja vista (a paciente) encontrar-se em bom estado nutricional” (ID 68154978 dos autos de origem). No entanto, não vislumbro risco iminente de dano à Autora/Agravante que impeça aguardar o julgamento de mérito do presente recurso, uma vez que nenhum dos laudos médicos atesta a urgência ou emergência na realização dos tratamentos descritos. Nesse contexto, não há como presumir, em juízo de cognição sumária, que a ausência da realização imediata do procedimento reparador pós-bariátrica gera risco grave à saúde da Recorrente, tal como afirmado por ela nas razões recursais. Esclareço que a simples chance de agravamento do problema por que vem passando a Agravante não caracteriza a possibilidade de dano iminente, de difícil ou impossível reparação, a justificar o deferimento da antecipação da tutela. Deve-se considerar que toda cirurgia apresenta riscos, os quais inclusive também podem vir a agravar a condição de saúde da Autora, de uma forma geral. Diante desse cenário, conquanto haja jurisprudência alinhada ao interesse da Autora/Agravante em ter os procedimentos reparadores custeados pelo plano de saúde, a falta de comprovação da urgência ou emergência impede a concessão da liminar. Assim, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator [1] A título de exemplo, cito os Acórdãos no 1224307 e 1211814, ambos julgados por esta 8a Turma Cível do TJDFT.